Tribunal: TJMT
Processo: 1030515-18.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030515-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MISAEL SILVEIRA - CPF: 058.170.281-66 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIMARA PRADO DE ARAUJO - CPF: 061.794.881-00 (VÍTIMA), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE

E POSTERIOR PREVENTIVA – ARTIGOS 129, § 9º E 147 DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS – PRISÃO QUE SE REVELOU ADEQUADA NO CALOR DOS FATOS – PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ADMISSIBILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS – PACIENTE QUE NÃO OSTENTA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM SEU DESFAVOR, POSSUI RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO DEMONSTRADO NOS AUTOS – BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO

– POSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO A FIM DE EVITAR EXCESSOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –

ORDEM CONCEDIDA, COM CAUTELARES.

A Prisão preventiva, no âmbito da Lei Maria da Penha, é medida excepcional que se justifica apenas e exclusivamente para evitar a ocorrência de um mal maior.

A análise sobre a necessidade da custódia cautelar, nos casos de violência doméstica contra a mulher, pressupõe criteriosa avaliação das circunstâncias em cada caso concreto acerca da necessidade e adequação e sob inspiração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem embargo à proteção da vítima, os elementos concretos nos autos revelam como suficientes a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar manejado pela i. Defensoria Pública com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 648, inc. IV, do Código de Processo Penal, em benefício de MISAEL SILVEIRA, quem, nos autos n.º 1015507-75.2023.8.11.0040, alega experimentar constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos de informação, que o paciente foi preso em flagrante no dia 17.12.2023, pela suposta incursão nos delitos capitulados nos artigos 129, § 9º e 147, todos do Código Penal, em desfavor da vítima Josimara Prado de Araújo.

Aduz que a decisão não é carente de fundamentos,
máxime
porque: “...
a jurisprudência dos Tribunais Superiores exige que a decisão que decreta a prisão preventiva seja concretamente fundamentada, sendo vedada a utilização de termos genéricos, despidos de elementos do caso concreto
”.(Sic.)

Explicita também, que: “...
a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação
.”(Sic.)

Informa ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa à Rua Sebastião Freitas, 428 Bairro Santa Clara - Sorriso/MT e trabalho lícito (pedreiro), pressupostos que corroboram para a total e desnecessária medida de prisão cautelar.

Pede a concessão da ordem para ser relaxada ou concedida a liberdade provisória ao beneficiário pela fundamentação inidônea e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas a prisão [art.319 do CPP], com expedição do competente alvará de soltura. Juntou documentos (Id.196158670).

A liminar foi indeferida pelo Magistrado Plantonista – Exmo. Des. Gilberto Giraldelli (ID. 196178166).

Em regular redistribuição, o
writ
veio a minha Relatoria, sendo mantido o indeferimento da liminar (ID. 196576168).

Peticionou nos autos (ID.196704193), por advogado constituído (ID.196639670), reiterando os termos iniciais do presente
mandamus
, anexando aos autos documentos que fazem alusão aos predicados pessoais do paciente consubstanciados na residência fixa, carteira de trabalho e dados cadastrais do INSS (ID.196704195, 196704197, 196704198). Reforça, que a decisão foi fundamentada na gravidade abstrata do delito, assim como, ofende ao princípio da homogeneidade e que restam ausentes os requisitos da prisão preventiva, fatores aptos a justificarem a reconsideração da medida em liminar.

A informações foram prestadas pela Autoridade Coatora (ID. 197109650).

Foi mantido o indeferimento em sede de reconsideração (ID. 197438672)

Peticiona agora, no
writ
(ID. 204203665), sustentando a nulidade processual pela quebra da cadeia de custódia argumentando que não há no autos o exame de corpo de delito realizado na vítima e no paciente.

Salienta, que a referida pericia é destinada a reunir vestígios materiais deixados pelo fato criminoso, sendo indispensável no processo. Ressalta ainda, que a falta do exame de corpo de delito caracteriza cerceamento de defesa.

Sobreleva, que a ofendida não se comporta como tal, pois buscou ter contato com o paciente mesmo após as supostas agressões sofridas e após requerer ao juiz as medidas protetivas. Tal fato, demonstra que a mesma não teme a liberdade do beneficiário, de modo que o mesmo não lhe oferece risco algum, podendo muito bem responder ao processo em liberdade.

Aduz, que a prisão preventiva é medida excepcional admitida somente nos estritos termos da lei, assim como, que as lesões apresentadas nas fotos em sede extrajudicial reverberam a ocorrência de autolesão consubstanciada “
em uma história fantasiosa da vitima.
”(Sic.)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 199607159)

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. COMETIMENTO, EM TESE, DOS CRIMES DISPOSTOS NOS ARTIGOS 129, §13 E 147, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. RAZÕES DE IMPETRAÇÃO 1. IMPETRANTE PUGNA PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADUZ QUE A INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR PODE ACARRETAR OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E NÃO CULPABILIDADE, BEM COMO EM ANTECIPAÇÃO DA REPRIMENDA A SER CUMPRIDA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIA A ORDEM PÚBLICA, HAJA VISTA QUE O CUSTODIADO POSSUÍ UMA EXTENSA FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EVIDENCIANDO ASSIM A SUA RECALCITRÂNCIA DELITIVA E A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ADEMAIS A PRISÃO CAUTELAR NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA POIS TEM AMPARO CONSTITUCIONAL, NATUREZA PROCESSUAL SENDO UMA MEDIDA CAUTELAR E NÃO SE CONFUNDE COM A PRISÃO DEFINITIVA DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS APLICADOS DE FORMA ISOLADA NÃO TEM O CONDÃO DE REVOGAR O DECRETO PRISIONAL CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar em benefício de MISAEL SILVEIRA, contra ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.

Considerando a preliminar de nulidade processual pela ausência do exame de corpo de delito realizado na vítima e no paciente em alegada quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa.

Infere-se da ação penal nº.1015858-48.2023.8.11.0040 que foi realizada a audiência de instrução em 18.3.2024 (ID.147717909-fls.314/316), oportunidade que a MM. Juíza determinou providências a POLITEC no prazo de 48h, sendo o oficio expedido pela Secretaria da Vara em 19.3.2024 (ID.147717909-fl.317)

Com efeito, consta nos autos a resposta da gerência da POLITEC de Sorriso, em 20.3.2024 (ID.147943917-fls.320), informando que o laudo consta disponível no sistema atena sob o protocolo nº.03784-2024.

Nesta linha intelectiva, tenho que a preliminar de nulidade ventilada não comporta amparo e, assim, a rejeito.

Avançando no tema, acerca da tese de ausência da prisão cautelar, transcrevo a decisão que em 18/12/2023 converteu o flagrante do paciente em preventiva,
in verbis
: (Id.196158670-fls.48/56)

“A prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de Misael Silveira. Passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva do flagrado. No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, pelo que se demonstra presente o fumus commissi delicti. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva do flagrado é medida que se impõe. Pois bem, vejamos que o artigo 312 do Código de Processo Penal elenca os fundamentos para a sua decretação nos seguintes termos: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. (Destaque nosso). Acrescenta-se, ainda, que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a prisão provisória. No entanto, a gravidade do caso concretamente considerado não apenas permite, mas recomenda o claustro cautelar, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade do agente, como já dito acima. Assim, resta indubitavelmente demonstrado o seu periculum libertatis, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, considerando concretamente a periculosidade do agente, bem como o risco de empreender fuga e furta-se à ação da Justiça. Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva dos agentes, visto que, conforme pesquisas junto ao sistema de certidões do TJMT, verifica-se extenso relatório de antecedentes criminais, demonstrando diversas ações figura como réu. A respeito do tema, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina que: Percebe-se, de imediato, que a prisão para garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se (...) à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social. (...) No Brasil, a jurisprudência, ao longo desses anos, tem-se mostrado ainda um pouco vacilante, embora já dê sinais de ter optado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e de sua repercussão”. (In Curso de Processo Penal, 14ª Edição, 2011, Ed. Lúmen Júris/RJ, p. 495). Igualmente, insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório de MISAEL SILVEIRA , eventuais condições pessoais favoráveis não obstam sua manutenção no cárcere. Ademais, no caso em tela, entendo que nenhuma medida cautelar que não a prisão preventiva seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza do delito. Além disso, o indiciado não preenche os requisitos trazidos pela Lei nº 12.403/11. Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e, com o intuito de garantir a ordem pública bem como assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe. Assim, justifica-se a necessidade de decretação da prisão em razão do acautelamento da ordem pública, visto que a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivo. Sendo assim, ele não demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário e, mesmo assim a indícios de autoria e materialidade das condutas perpetradas neste Auto de Prisão em Flagrante. A corroborar com o exposto acima, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROCESSOS EM CURSO E CONDENAÇÃO ANTERIOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a elevada periculosidade social do recorrente, evidenciada a partir do risco real de reiteração criminosa, considerando que está respondendo a outros processos criminais e ostenta uma condenação criminal pelo crime de receptação, o que revela sua renitência na prática criminosa. (...) (STJ - RHC: 92263 CE 2017/0308091-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante, evidenciada pelas anotações em sua folha de antecedentes criminais, indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, restando claro o risco de reiteração delitiva. 4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 131260 MG 2020/0184996-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020). Na mesma linha, este é entendimento consolidado do nosso e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso: “HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO [ART. 180, CAPUT, DO CP] – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – PACIENTE SURPREENDIDO COM 02 (DOIS) TELEVISORES LG EM SUA RESIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA RES PELA VÍTIMA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – (...) NECESSIDADE DE TUTELA DA ORDEM PÚBLICA – BENEFICIÁRIO QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA ATIVO [Nº.9860-74.2016.811.0004] – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA COMO FUNDAMENTO IDÔNEO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 06 DO TJMT – (...) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A segregação do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública (art. 312, do código de processo penal) para evitar sua reiteração delitiva, uma vez que possui executivo de pena pela prática do crime de tráfico de drogas. Nesse sentido é o Enunciado Orientativo 06, do TJMT, dispõe que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. (...) (TJMT 10038555520218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2021). HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA. A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao status libertatis do acusado e preenchido os requisitos legais. Contudo, demonstrada a reiteração delitiva do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea. (HC 30681/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 03/05/2017)”. Grifei. Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3ª edição – 2ª tiragem, pág. 63). Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que: "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013). Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do implicado (é o periculum libertatis). Diante disso, entende-se por decretar a prisão preventiva do implicado, uma vez que está constatado os indícios necessários e suficientes, merecendo ser sopesada t conduta a sociedade, a fim de resguardar a ordem pública: Nesse sentido, o entendimento da Corte Cidadã: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Na hipótese, o decreto prisional está devidamente fundamentado, tendo em vista a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 512782 SP 2019/0154473- 9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020) (Grifo Nosso). Ainda sobre o tema: HABEAS CORPUS. ART. 2º, DA LEI N. 12.850/2013, ART. 155, § 4º, II E V, E ART. 340, AMBOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER ACOLHIDO. 1. 2. Não é ilegal a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o paciente, embora seja primário, responde a outra ação penal, na mesma vara, implicando, assim, risco concreto de reiteração delitiva. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 412928 PR 2017/0206656-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018) (Grifo nosso).
Sendo assim, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO a prisão em flagrante, em PRISÃO PREVENTIVA do MISAEL SILVEIRA, qualificado no feito
. EXPEÇA-SE o devido mandado de prisão. Aguarde-se a remessa do inquérito policial no prazo legal, após, translade-se as peças deste feito.”

Da análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto as decisões se apresentam em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ao que se tem dos autos, o decreto de prisão preventiva do paciente afirmou a existência de prova da materialidade do delito a partir dos boletins de ocorrência nº: 2023.361078 e 2023.361078, auto de prisão em flagrante e fortes indícios de autoria na pessoa do paciente, restando demonstrada satisfatoriamente a necessidade da medida extrema pela Autoridade Coatora, para se resguardar a ordem pública.

Na espécie, houve menção a fato concreto que evidencia o
periculum libertatis
– prática de violência física contra a companheira –, ou seja, a ocorrência de situação fática que justifica providência de natureza cautelar, de sorte a evitar a repetição da ação delitiva imputada ao autuado. Cabe reforçar, a condição de fragilidade da mulher em casos tais.

Contudo, em consultas constato que se trata de paciente que não possui sentença transitada em julgado em seu desfavor e a defesa demonstra que o beneficiário possui residência fixa, comprova carteira digital de trabalho (ID.196704197) e documento CNIS do INSS (ID.196704198), bem como, que constam fixadas medidas cautelares em favor da vítima pelo Juízo.

Assim, embora tais circunstâncias revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, entendo que não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima.

Destarte, conquanto os elementos referidos configurem motivação concreta, não traduzem dados bastantes para fundamentar a custódia extrema. Dadas, então, as circunstâncias do caso em análise, julgo adequado e suficiente, a fim de atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impor ao réu – sem prejuízo de mais acurada avaliação do Juízo monocrático – as medidas alternativas à prisão preventiva positivadas no art. 319, do CPP.

A propósito, colhe-se o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CUSTÓDIA PREVENTIVA.
ART. 312 DO CPP
. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos
arts. 312
,
313
e
282, I e II, do Código de Processo Penal
. 2. Embora o
decisum
haja mencionado fato concreto que evidencia o
periculum
libertatis - prática de violência física contra a namorada, com quem o paciente se relaciona há três meses -, não se mostra tal circunstância suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima. 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar, substituir a prisão preventiva do réu pelas
medidas
cautelares previstas no
art. 319, I, II e III, do CPP
, sem prejuízo da fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.”
(STJ; HC 479.635; Proc. 2018/0307241-3; MG; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 10/06/2019)

Na mesma linha, os julgados dos Tribunais,
in verbis
:

“HABEAS
CORPUS.
Violência
doméstica.
Lesão
corporal (CP, artigos 129, § 9º, C.C. 61, II, f). Prisão em flagrante. Conversão em preventiva. Constrangimento ilegal configurado. Concessão de liberdade provisória mediante aplicação de
medidas
cautelares diversas da prisão (
art. 319, I, II, III e IV, do CPP
).
Ordem
concedida.”
(TJSP; HC 2042577-61.2020.8.26.0000; Ac. 13447030; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz; Julg. 31/03/2020; DJESP 07/04/2020; Pág. 2783)

“HABEAS CORPUS.
Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Lei de violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal (
art. 129, §9º, do CP
). Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a prisão preventiva. Adequação das medidas cautelares, mais eficazes e menos gravosas. Liberdade provisória concedida com imposição de medidas protetivas que obrigam o agressor. Ordem concedida, com expedição de alvará de soltura pelo processo (voto nº 41596).”
(TJSP; HC 0001451-65.2020.8.26.0000; Ac. 13332124; Cabreúva; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Newton Neves; Julg. 19/02/2020; DJESP 04/03/2020; Pág. 3072)

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de MISAEL SILVEIRA, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, determinar as
medidas cautelares impostas
[art.319 CPP], quais sejam:

1)

Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimado;

2)

Provar ao juízo criminal seu endereço, bem como, informar a eventual mudança, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

3)
Não se envolver em outra infração penal;

4)

Não se apresentar em público
sob efeito de bebida alcoólica ou substância análoga;

5)

Proibição de aproximar-se da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros, inclusive, do local de sua residência, bem como, de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação;

Advertindo, por derradeiro, que o descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva.

Expeça-se, o
Juízo singular
, o alvará de soltura clausulado.

Notifique-se a ofendida dos atos processuais, nos termos do art.21 da Lei 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024